Tribunal: TJSP
Processo: 1002397-66.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Locação. Imóvel. Embargos à execução. Procedência parcial com reconhecimento de excesso de R$1.500,00. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Contrato de locação. Liquidez, certeza e exigibilidade. Alegação de que a locadora reteve bens de propriedade do executado no imóvel locado. Pretensão ao abatimento da dívida. Impossibilidade. Não compensação de verbas de natureza diversa.

Ementa:
Locação. Imóvel. Embargos à execução. Procedência parcial com reconhecimento de excesso de R$1.500,00. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Contrato de locação. Liquidez, certeza e exigibilidade. Alegação de que a locadora reteve bens de propriedade do executado no imóvel locado. Pretensão ao abatimento da dívida. Impossibilidade. Não compensação de verbas de natureza diversa. Fixação de honorários advocatícios de 10% do decaimento. Observância do critério legal. Recurso improvido, com observação.
A execução está fundada em título extrajudicial correspondente ao crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel (art. 784, VIII, CPC/15), não havendo que se falar em falta de exigibilidade do título. Ademais, estão preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
Não há como pretender compensar valores correspondentes a bens móveis que teriam sido retidos pela locadora. A compensação pressupõe dívidas líquidas, certas, exigíveis e de igual natureza, o que não ocorre no caso. Cabe ao prejudicado, em sendo o caso, reclamar a restituição ou a indenização correspondente.
Os honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca, mas em maior extensão em desfavor do apelante, restaram corretamente fixados em 10% sobre o montante que cada um decaiu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002397-66.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante EDUARDO
DONIZETE FERNANDES MARTINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ANA
BEATRIZ ABUD DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-66.2018.8.26.0363 -Voto no 42192
2
COMARCA: Mogi Mirim – 4a Vara/Juíza Maria Raquel Campos P. T. Neves
APTE. : Eduardo Donizete Fernandes Martins
APDA. : Ana Beatriz Abud de Faria
VOTO No 42.192
EMENTA: Locação. Imóvel. Embargos à execução.
Procedência parcial com reconhecimento de excesso de
R$1.500,00. Execução fundada em título executivo
extrajudicial. Contrato de locação. Liquidez, certeza e
exigibilidade. Alegação de que a locadora reteve bens de
propriedade do executado no imóvel locado. Pretensão ao
abatimento da dívida. Impossibilidade. Não compensação
de verbas de natureza diversa. Fixação de honorários
advocatícios de 10% do decaimento. Observância do critério
legal. Recurso improvido, com observação.
A execução está fundada em título extrajudicial correspondente ao
crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel
(art. 784, VIII, CPC/15), não havendo que se falar em falta de
exigibilidade do título. Ademais, estão preenchidos os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade.
Não há como pretender compensar valores correspondentes a bens
móveis que teriam sido retidos pela locadora. A compensação pressupõe
dívidas líquidas, certas, exigíveis e de igual natureza, o que não ocorre
no caso. Cabe ao prejudicado, em sendo o caso, reclamar a restituição
ou a indenização correspondente.
Os honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca,
mas em maior extensão em desfavor do apelante, restaram
corretamente fixados em 10% sobre o montante que cada um decaiu.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente embargos à execução para reconhecer o excesso de R$1.500,00,
referente ao mês de março de 2017, e determinou o recálculo da dívida, reconhecendo
sucumbência recíproca, suportando a embargante com 90% e o embargado em 10% das
custas e despesas processuais, além de honorários de advogado da parte adversa e
correspondente a 10% da parte que sucumbiu, observada a gratuidade processual.
Preliminarmente, alega o apelante a ausência de título, eis que não
constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está
condicionada a fatos dependentes de prova. O débito alegado não se reveste de certeza,
liquidez e exigibilidade, observando que o simples cálculo aritmético não apura o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-66.2018.8.26.0363 -Voto no 42192
3
exequendo. A discussão há de se dar em processo de conhecimento. A testemunha do
apelante comprovou que foram deixados no imóvel 5 pallets de pedras, equivalente a 4
toneladas, acrescentando que a apelada assumiu que está na posse de 2 prateleiras, dois
postes de cimento, duas colunas de cimento com pedra mármore, cujos valores devem ser
descontados da dívida. A embargada reteve os bens e os postes, ao contrário do decidido,
devem ser indenizados. Há excesso de execução e os materiais merecem descontados da
dívida. Por fim, assevera que os honorários advocatícios fixados se mostram ínfimos.
Recurso processado sem preparo (apelante beneficiário da
assistência judiciária) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Não subsistem as alegações do apelante relativas à ausência dos
pressupostos de admissibilidade do processo executivo e impossibilidade de execução
direta da dívida. O título que embasa a presente execução preenche os requisitos legais,
estando a execução fundada em título extrajudicial, consistente no crédito decorrente do
contrato de locação, que encontra amparo legal no atual art. 784, VIII, do CPC. Ademais,
referido título está revestido dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que
as alegações do embargante não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na
sentença. A via adotada, portanto, mostra-se adequada para a finalidade pretendida pela
exequente.
De outro modo, não há como pretender compensar valores
correspondentes a bens móveis que teriam sido retidos pela locadora. A compensação
pressupõe dívidas líquidas, certas, exigíveis e de igual natureza, o que não ocorre no caso.
Cabe ao apelante, em sendo o caso, reclamar a restituição ou a indenização correspondente
em arena adequada.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários, cabe observar os
critérios da lei, com a finalidade de remunerar dignamente o advogado. E, nestes moldes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-66.2018.8.26.0363 -Voto no 42192
4
se revela razoável e proporcional a fixação em 10% sobre a parte que cada um sucumbiu,
elevada a verba da parte contrária, pela utilização da fase recursal, em mais 5%.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator